Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702131-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO SOUZA NAKAHARA, R MATERIAIS DE CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória n.o 0732429-67.2024.8.07.0001 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo estaria devidamente instruído à propositura da execução de título extrajudicial. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a competência. Emende a inicial para: 1) ) Trazer aos autos extrato bancário ou outro documento apto a demonstrar o efetivo crédito do valor contratado pela parte devedora na conta bancária indicada na cédula de crédito bancário. 2) Os documentos de identificação dos signatários ID 206467457, fl. 21/22. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a ação encontra-se devidamente apta a demonstrar a contratação, porquanto devidamente apresentada a abertura cédula de crédito bancário contrato n. 6220744, devidamente assinada pela parte agravada e seus garantidores”; (b) “não se trata de contrato de abertura de crédito em conta corrente, mas de cédula de crédito bancário de empréstimo para capital de giro, a qual possui exequibilidade garantida pelo artigo 28 da Lei 10.931/04”; (c) “o título executivo reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade , de modo que o processo deve prosseguir com a citação da parte embargada a fim de oportunizar o direito ao contraditório a respeito da dívida contraída e dos valores disponibilizados”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja reconhecida a legalidade da contratação e por conseguinte dar prosseguimento a execução do título”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em “cédula de crédito bancário - empréstimo - capital de giro”, sob a fundamentação de “inadimplência” da parte executada. Ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (Código de Processo Civil, art. 801). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para colacionar documentos que entende necessário à instrução do processo, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator